Tribunal: TJES
Processo: 5000834-64.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Bancários
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000834-64.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM REIS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DE BOLETOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS PARCIALMENTE ILEGÍVEIS QUE POSSUEM ELEMENTOS DE VEROSSIMILHANÇA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. DESVIO PRODUTIVO E EXPOSIÇÃO À EXECUÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°

5000834-64.2025.8.08.0026

Recorrentes: JOAQUIM REIS DE OLIVEIRA
e BANCO BRADESCO S/A

Recorridos: BANCO BRADESCO S/A
e JOAQUIM REIS DE OLIVEIRA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor (R$ 2.302,00). Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que os requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

O requerido BANCO BRADESCO também apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a apresentação de "documento ilegível" pelo autor e na ausência de saque em conta corrente para justificar o pagamento.

Quanto ao mérito, é sabido que, em se tratando-se de relação de consumo, caberia aos requeridos comprovarem a regularidade do repasse, já que detém o controle dos sistemas de compensação.

In casu
, embora os canhotos estejam parcialmente apagados pelo tempo (papel termossensível), eles contêm dados suficientes (data, valor e local) para que o banco requerido pudesse localizar a transação em seus registros internos, conforme acertadamente asseverado na sentença de origem.

Ademais, o fato de não haver saque na conta do autor constitui argumento irrelevante, pois o pagamento foi realizado em espécie diretamente no correspondente bancário. Portanto, mantenho a condenação em danos materiais (R$ 2.302,00).

De outro lado, no que se refere aos alegados prejuízos extrapatrimoniais, o caso em análise não se limita a um simples descumprimento contratual, considerando que o autor foi submetido a uma execução judicial indevida, tendo que arcar com honorários advocatícios e firmar acordo para evitar penhora de bens em uma dívida que já havia quitado.

Como se não bastasse, o autor tentou resolver a questão administrativamente sem sucesso, razão pela qual o juízo de origem, ao reconhecer a falha, mas negar o dano moral, equiparou o desgaste do requerente ao mero aborrecimento.

Contudo, a situação descrita ultrapassa o limite do tolerável, pois o consumidor não pode ser obrigado a desperdiçar seu tempo útil e sua energia para resolver problemas criados unicamente pelos requeridos.

Assim, entendo que tal conduta configura o desvio produtivo do consumidor, teoria amplamente acolhida pela jurisprudência, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para resolver questões decorrentes da má prestação de serviços não constitui mero dissabor, mas sim um dano existencial, pois subtrai tempo de descanso, lazer, ou outras atividades produtivas, ferindo a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. Direito do consumidor. Telefonia. Cobrança indevida. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora.
Dano moral. Desvio produtivo do consumidor. Ocorrência. Tentativas infrutíferas de solução administrativa. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10229150720248260577 São José dos Campos, Relator.: Maria Domitila Prado Manssur, Data de Julgamento: 28/11/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTIFICAÇÃO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 2 .
O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. O dano temporal é uma modalidade do dano moral entendido como a perda do tempo útil.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5007836-31 .2022.8.13.0324 1 .0000.23.305682-9/001, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/05/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOAQUIM REIS DE OLIVEIRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau tão somente para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem
condenação ao autor em custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrapartida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
condenando-o em custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
V O T O D I V E R G E N T E

Peço a mais respeitosa vênia ao eminente Relator para divergir pontualmente de seu judicioso voto, apenas no que concerne à reforma da sentença para condenação em danos morais.

Tópico I – Admissibilidade e Concordância Parcial

Presentes os pressupostos de admissibilidade, acompanho o voto do ilustre Relator no que tange ao conhecimento de ambos os recursos.

No mérito principal, adiro integralmente ao entendimento de Sua Excelência para manter a condenação em
danos materiais (R$ 2.302,00)
. Restou sobejamente demonstrada a falha na prestação do serviço por parte do BANCO BRADESCO S/A, uma vez que o consumidor comprovou a quitação da dívida mediante canhotos de pagamento em correspondente bancário, sendo irrelevante a ausência de saque em conta corrente ou a parcial ilegibilidade dos comprovantes, dado o dever de guarda e conferência sistêmica que incumbe à instituição financeira.

Tópico II – Da Divergência: Do Afastamento dos Danos Morais

A divergência que ora se inaugura reside na aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
como fundamento automático para o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

Embora o autor tenha enfrentado o transtorno de uma execução judicial indevida e a necessidade de solução administrativa, entendo que tais fatos, por si sós, situam-se na esfera do inadimplemento contratual e do aborrecimento cotidiano, não atingindo o núcleo essencial dos direitos da personalidade.

A indenização por danos morais não deve ser banalizada nem aplicada como sanção automática a qualquer falha na prestação de serviço. O tempo despendido pelo consumidor para a resolução de problemas, se não acompanhado de prova robusta de sofrimento psíquico, humilhação ou violação à honra, não autoriza a compensação pecuniária. Conforme o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a configuração do dano moral exige a prova de circunstâncias excepcionais que transbordem o mero dissabor.

Nesse sentido, transcrevo o precedente obrigatório desta Corte Superior que fundamenta o presente entendimento:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2.
A condenação por danos morais - qualquer que seja o rótulo que se confira ao tipo de prejuízo alegado - tem por pressuposto necessário que haja circunstâncias excepcionais e devidamente comprovadas de que o consumidor efetivamente arcou com insuficiência ou inadequação do serviço causadora de forte abalo ou dano em seu direito de personalidade.
3.
O mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte
de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele qu
e se diz ofendido.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2393261 BA 2023/0210548-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)." (Grifos nossos).

Dessa forma, entendo que a r. sentença de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir o pleito indenizatório moral, mantendo o equilíbrio necessário entre a reparação do prejuízo material comprovado e a vedação ao enriquecimento sem causa por transtornos que não ultrapassam a barreira da vida em sociedade.

Tópico III – Dispositivo

Ante o exposto, com a devida vênia ao Relator,
VOTO
no sentido de:

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOAQUIM REIS DE OLIVEIRA
, mantendo o indeferimento dos danos morais;

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo a condenação em danos materiais nos termos da sentença.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida. Condeno o banco requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.